Tribunal: TJSP
Processo: 2200375-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença visando à satisfação de verba honorária sucumbencial calculada sobre o valor da execução. Município executado que apresentou impugnação, sustentando o excesso de execução, ao argumento de que o título executivo limitou o montante a R$10.000,00. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, tendo em vista que, embora a r. sentença tenha fixado o teto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença visando à satisfação de verba honorária sucumbencial calculada sobre o valor da execução. Município executado que apresentou impugnação, sustentando o excesso de execução, ao argumento de que o título executivo limitou o montante a R$10.000,00. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, tendo em vista que, embora a r. sentença tenha fixado o teto dos honorários em R$10.000,00, estes foram expressamente majorados em sede recursal. Irresignação da parte executada. Inadmissibilidade. Julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Alegações recursais que não atacam a r. decisão de Primeiro Grau, insurgindo-se contra suposta rejeição integral da impugnação, sem sequer mencionar a majoração de honorários que fundamentou o 'decisum' recorrido. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.